Tribunal: STF
Processo: RHC 57861
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-11
Data de publicação: 1980-04-11

Ementa:
"Habeas corpus". Emissão de cheque sem fundos. Trata-se
de crime de  ação  penal  pública  incondicionada.  Improcedencia  da
alegação de cerceamento de defesa. Regularidade da citação. Não  e  o
"habeas corpus" meio idoneo  para  o  exame  aprofundado  de  provas.
Recurso ordinário a que se nega provimento.